Tribunal: CARF
Processo: 13820.000345/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000345/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.261 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
OSVALDIR JOSE RECHE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste
Anual, é de se proceder à alteração do lançamento.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS
Como regra, são considerados dedutíveis na apuração do imposto de renda da
pessoa física os gastos com despesas médicos, inclusive com planos de saúde,
desde que tenham sido efetuados com o contribuinte e seus dependentes
indicados na declaração de ajuste e que estejam comprovados com
documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/15), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$521,26 para saldo
de imposto a pagar de R$9.530,70.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de despesas médicas
e com instrução, por falta de atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000345/2008-17
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000345/2008-17

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 15/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
13/2/2008, às fls. 2/99 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls.01/05 através de
procuradora, anexando procuração por instrumento particular às fls. 06, documentos fls.
14/84, alegando em síntese que:
> a autoridade lançadora não concedeu o prazo previsto no §3o do artigo 835 do RIR/99
para apresentação dos documentos solicitados, sendo que preteriu o direito de defesa do
interessado, tornando nulo os atos subsequentes, nos termos do artigo 59, II, do Decreto
n.°70.235/ 72.
> no que se refere as pessoas físicas, foi mantido o artigo 71 da MP n.o 2.158-35 de
24/08/2001;
> todos os abatimentos pleiteados estão alavancados com documentos hábeis, sendo que
não foram exibidos a Fiscalização dada a exigüidade do tempo determinado;
> o notificado paga convênio médico para seus genitores (Elisário Domingos Reche e
Rachella Fiametti Reche - Benef Camilíana do Sul (R$ 3.582,32);
> requer o acolhimento da impugnação e restabelecimento das deduções que foram
glosadas;
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 103/113):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
DURANTE
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
Nas situações em que as informações e documentos solicitados ao contribuinte pela
autoridade fiscal digam respeito a fatos contidos em Declaração Anual de Ajuste
anteriormente por este entregue à Receita Federal do Brasil, é lícita a concessão do
prazo de 5 dias.
Interpretação do artigo 835 do RIR/99 em consonância com sua matriz legal - §1° do
artigo 19 da Lei n.° 3.470/58.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. ESPOSA E FILHOS.
Não é considerado dependente para fins tributários esposa que apresentou Declaração
Anual de Ajuste em separado para o exercício objeto de procedimento fiscal.
Restabelece-se a dedução de filhos como dependentes quando restou comprovado pelo
contribuinte as respectivas relações de dependência através de certidões de nascimento
apresentadas.
DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE.
Tendo o contribuinte apresentado na impugnação comprovantes dos pagamentos
referentes a despesas com instrução, o lançamento efetuado com base na glosa dessas
despesas deve ser revisto.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MEDICAS.
Nos termos do artigo 80, §1°, II, do RIR/99, a dedução de despesas médicas da
declaração de rendimentos restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000345/2008-17

As deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante recibos que devem ser
revestidos dos requisitos legais e discriminar a pessoa beneficiária dos serviços
contratados.
Apresentado comprovante de despesa com plano de saúde, deve-se afastar a glosa
efetuada.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer integralmente a
dedução das despesas com instrução e parcialmente as com dependentes e médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/7/2010 (fl. 117), o contribuinte, em
29/7/2010 (fl. 119), apresentou recurso voluntário, às fls. 119/159, alegando, em apertado
resumo, que:
- sua esposa teria apresentado declaração em separado por ser sócia de empresa e
para não ter problemas com o CPF. Na declaração apresentada por ela, não foram informados
rendimentos, bem como ficou consignado que os rendimentos isentos recebidos e os bens teriam
sido informados na declaração do marido.
- em sua declaração de ajuste, no campo de bens e direitos, teria informado os
rendimentos de R$50.590, sendo metade dele e metade da esposa, conforme consignado na
descrição do bem.
- a decisão mencionada na decisão recorrida apontaria a impossibilidade de
inclusão de esposa e filho que apresentam declaração em separado, informando rendimentos, que
não seria o caso da sua esposa.
- quanto às despesas médicas, teriam que ser restabelecidos os valores referentes a
sua esposa para a Fundação Antonio Prudente.
- seriam de ser restabelecidas efetuadas com Roseli Palazzi por serviços prestados
a sua filha Aline.
- a legislação de regência não exigiria a especificação de rua, número e outros
elementos. Endereço, no seu entendimento, seria a indicação da localidade. Tal entendimento
ssria corroborado pelo fato do Fisco acatar a comprovação por meio de cheques.
- na falta de detalhamento pelo Fisco do que seria endereço, seria de se entender
que a indicação da localidade como suficiente. A indicação do CPF seria essencial, já que por
meio dessa informação o Fisco poderia efetuar as verificações.
- os recibos emitidos por Sonize Gimenez não teriam indicado a localidade, mas
as indicações de sua inscrição conselho de classe e do seu CPF supririam essa omissão. Os
serviços teriam sido prestados na residência do contribuinte.
No procedimento de digitalização do processo físico, por equívoco, foi juntada
cópia dos autos novamente às fls.162/322.
Às fls. 324, foi juntada cópia fl.118 do processo físico, que faltava no processo
digitalizado.
Conversão do julgamento em diligência
Em 25/8/2020, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.192, nos seguintes termos (fls. 326/329):
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000345/2008-17

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da Receita Federal do Brasil
de origem, para que esta confirme se a Declaração de Ajuste Exercício 2004 de fls.
133/135 consta dos sistemas da RFB e qual sua situação (processada ou cancelada por
retificação), bem como informe se foi objeto de ação fiscal. Posteriormente, o recorrente
deve ser cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a
possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem prestou a informação de fl. 331.
Cientificado da informação produzida (fl. 332), o contribuinte não se manifestou.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.

Dependente
A decisão recorrida manteve a glosa do cônjuge do contribuinte, uma vez que ele
apresentou declaração em separado e, por consequência, não poderia figurar com dependente em
outra declaração.
Em seu recurso, o recorrente junta a declaração entregue pelo cônjuge (fls.
133/135), explicando que o documento só teve por objetivo manter a regularidade do CPF de sua
mulher e cumprir a obrigação de entrega por sócios de empresa.
De fato, como apontado na decisão recorrida, uma mesma pessoa não pode
apresentar declaração em separado e figurar como dependente em outra declaração.
Nada obstante, verifico que a declaração apresentada pelo cônjuge não noticia
qualquer informação de rendimentos, pagamentos e bens. Isto me leva a concluir que a
declaração em comento foi apresentada por equívoco, já que a regularidade do CPF e a
obrigatoriedade de apresentar declaração de ajuste seriam atingidas pela inclusão de um
contribuinte como dependente em outra declaração e a declaração do cônjuge não prestou
qualquer informação ao Fisco. Observo que nessa declaração inclusive foi informado que os
rendimentos isentos constavam da declaração do cônjuge (fl.134), o que se mostra como mais
uma evidência do erro cometido.
Por meio da Resolução, a Unidade da RFB confirmou que a declaração do
cônjuge juntada aos autos pelo contribuinte consta dos sistemas da RFB e que não foi objeto de
ação fiscal.
Assim, entendo que a declaração apresentada pelo cônjuge decorre de erro, não
tendo resultado em qualquer benefício, nem tendo veiculado qualquer informação ao Fisco.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000345/2008-17

Dessa feita, voto por restabelecer a dedução com dependente.

Despesas Médicas
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No tocante à exigência de endereço, esclareço ao recorrente que o julgador
administrativo se encontra vinculado à lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, que prevê
expressamente requisitos para os documentos comprobatórios das despesas passíveis de dedução.
O endereço do profissional consultado é um dos requisitos legais do documento comprobatório.
Esclareço que a realização de tratamento domiciliar não afasta a necessidade de o
profissional informar, nos recibos emitidos, o endereço onde usualmente exerce seu ofício, sendo
natural que os profissionais liberais possuam local específico para tanto, sendo o atendimento
domiciliar uma exceção, em razão de particularidade quanto ao estado de saúde do paciente.
Quanto ao conceito de endereço, é certo que não se resume a uma localidade,
como defende o recorrente. O endereço deve conter todos os dados necessários para que se
consiga localizar um imóvel, no caso dos recibos médicos, o consultório do profissional médico.
De fato, o Fisco faculta a comprovação por meio dos cheques emitidos, porque,
apesar de conter menos informações que o recibo, faz prova quanto ao efetivo pagamento da
despesa, que é o que o Fisco busca confirmar.
Feitos esses esclarecimentos, passo a análise das despesas que o recorrente quer
ver acatadas.
As despesas informadas com Fundação Antonio Prudente não foram acatadas por
serem relativas a Sirlei Reche, dependente não restabelecida na decisão. Como no presente voto
está sendo cancelada a glosa do cônjuge, o contribuinte faz jus a deduzir suas despesas médicas.
Assim, é de se restabelecer a dedução do valor de R$168,00.
A decisão recorrida não acatou a despesa informada com Sonize Gimenez pela
falta de endereço nos recibos juntados. Agora, em seu recurso, o contribuinte junta declaração de
fl.136 emitida pela profissional, que preenche os requisitos legais. Dessa feita, deve ser
restabelecida a dedução do montante de R$15.000,00.
O colegiado de primeira instância manteve a glosa das despesas informadas com
Roseli Palazzi pela falta de indicação do beneficiário dos serviços. Em seu recuso, o contribuinte
junta declaração emitida pela profissional (fl.141), onde ela informa que a paciente do tratamento
foi Aline de Fátima Recche, filha e dependente restabelecida na decisão recorrida (fl.107). Dessa
feita, a glosa do montante de R$912,00 deve ser cancelada.

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000345/2008-17

Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital